Tribunal: TJDFT
Processo: 0746638-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746638-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, ZK SERVICOS LTDA, IANDRA ARAUJO MARTINS PEDROSO, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO, ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EMBARGADO: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator